Tribunal: TJES
Processo: 5001769-34.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001769-34.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALBERTO PORTES RIBEIRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

vistos em inspeção

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E TUTELA DE URGÊNCIA. LANÇAMENTO INDEVIDO DA RESTRIÇÃO “PREJUÍZO” EM NOME DO AUTOR
NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR
. LIMINAR DEFERIDA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR, INTEGRANTE DO SISBACEN, APRESENTA NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO, HAJA VISTA QUE SERVE PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (STJ, RESP N. 1365284/SC). É ILÍCITA E ENSEJADORA DE INEQUÍVOCO DANO AO CONSUMIDOR A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES RESTRITIVAS NO CADASTRO DO SCR POR DÍVIDA QUE NÃO PERTENCIA MAIS AO AUTOR. NA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PRECEDENTE A ESTA, A EMPRESA MEDICAL SAN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- EIRELI – ME FOI CONDENADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO FINANCEIRO FIRMADO COM A ORA RECORRENTE, OU SEJA, TORNOU-SE RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDAS EM NOME DO AUTOR ENSEJA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS
). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.